Tribunal: TJES
Processo: 0010168-35.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010168-35.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JACIBERA ALENCAR FERREIRA e outros

APELADO: JOSE ALENCAR DA CRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Espólio de Jaciberá Alencar Ferreira e, de outro, por José Alencar da Cruz, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória por lucros cessantes e danos morais, mantendo, contudo, a condenação em obrigação de fazer consistente no desmembramento do imóvel e na outorga da escritura definitiva, bem como redistribuindo os ônus sucumbenciais com concessão de gratuidade de justiça a ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao afastar a prescrição da obrigação de fazer relativa ao desmembramento do imóvel e à outorga de escritura definitiva, bem como ao rejeitar a alegação de impossibilidade jurídica do desmembramento; e (ii) estabelecer se é válida a concessão, de ofício, do benefício da gratuidade de justiça à parte que não renovou o pedido em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A pretensão do espólio embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

5. A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício pelo órgão julgador.

6. O deferimento da gratuidade de justiça sem pedido expresso e após o recolhimento do preparo recursal configura julgamento extra petita e erro de premissa, impondo a correção do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos do Espólio de Jaciberá Alencar Ferreira conhecidos e desprovidos; embargos de José Alencar da Cruz conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de fazer consistente na outorga de escritura definitiva e no desmembramento de imóvel não se sujeita à prescrição, salvo na hipótese de usucapião não alegada ou comprovada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. A gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício, sendo imprescindível requerimento expresso da parte, sob pena de julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 99, § 6º; CC, art. 205; Estatuto da Terra, art. 65; Decreto nº 62.504/1968.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.160.426/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.680.446/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5018604-82.2021.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 5001531-90.2022.8.08.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao de JOSE ALENCAR DA CRUZ e conhecer e desacolher os aclaratorios de ESPOLIO DE JACIBERA ALENCAR FERREIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
opostos, de um lado,
(i) pelo ESPÓLIO DE JACIBERÁ ALENCAR FERREIRA
e, de outro,
(ii) por JOSÉ ALENCAR DA CRUZ
, em face do v. acórdão proferido pela c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo primeiro embargante, reformando a sentença apelada, a fim de (i) reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelo segundo embargante (a título de lucros cessantes e danos morais), (ii) mantendo, contudo, a condenação relativa à obrigação de fazer consistente no desmembramento do imóvel objeto dos autos e na outorga da escritura definitiva em favor do segundo embargante, e (iii) redistribuindo, ao final, os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a ambas as partes.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE JACIBERÁ ALENCAR FERREIRA
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e adotou premissa equivocada, (i) ao afastar a ocorrência de prescrição quanto à obrigação de fazer referente à outorga da escritura definitiva, recusando a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do CC; bem como (ii) ao recusar a alegação de impossibilidade jurídica de desmembramento do imóvel à luz das limitações ínsitas às áreas rurais, conforme art. 65 do Estatuto da Terra e Decreto nº 62.504/68, sendo necessário, ademais, limitar a multa cominatória. Por fim, pugna o embargante pelo expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez,
JOSÉ ALENCAR DA CRUZ
alega que o v. acórdão embargado também incorreu em omissão, ao conceder, de ofício, os benefícios da gratuidade de justiça à parte adversa, apesar de inexistir pedido nesse sentido e de constarem nos autos elementos que demonstrariam sua capacidade econômica, inclusive decisão anterior que havia indeferido a assistência judiciária gratuita, requerendo, assim, a exclusão de tal benesse.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação aos aclaratórios de
ESPÓLIO DE JACIBERÁ ALENCAR FERREIRA
, em que pese o esforço argumentativo em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao acórdão embargado, que
expressa e textualmente
enfrentou e rechaçou as alegações de
(i)
prescrição da pretensão afeta à obrigação de desmembramento de imóvel e outorga de escritura pública; e de
(ii)
impossibilidade jurídica de desmembramento do imóvel, por se tratar de área rural.

Vale conferir os termos do acórdão embargado no que tange às duas questões controvertidas,
in litteris
:

“(...)
não viceja a alegada prescrição da obrigação de fazer
consistente na outorga de escritura pública do imóvel objeto da demanda, uma vez que, consoante jurisprudência firme, “o direito potestativo do promitente comprador de exigir a outorga da escritura definitiva só pode ser extinto pela prescrição aquisitiva decorrente de usucapião, o que não foi alegado nem demonstrado nos autos” (TJES, Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5018604-82.2021.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 2. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem concluiu que não está sujeita à prescrição ou decadência "a ação que busca o cumprimento de obrigação de fazer juridicamente infungível mediante a outorga de escritura ou adjudicação de imóvel", nos termos da jurisprudência desta Corte
. Incide, à espécie, a Súmula n. 83/STJ. 2. A determinação de ressarcimento dos pagamentos junto ao fisco municipal pelas instâncias ordinárias encontra respaldo no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais. Rever tal conclusão esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.160.426/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018)

Por fim, a r. sentença merece ser mantida incólume, no que tange à imposição da obrigação de fazer alusiva ao desmembramento do imóvel e à subsequente outorga de escritura pública definitiva, uma vez que, como bem assentado na r. sentença, o desmembramento e a regularização do imóvel são providências que incumbem aos promitentes vendedores, que devem preceder ao ato de transferência do imóvel. O mesmo se diga em relação à outorga de escritura pública que foi expressamente prevista na cláusula 5ª do contrato particular de compra e venda (fl. 22).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE PARTE DE IMÓVEL - DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA - ATO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONFIGURAÇÃO - UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO BUSCADO - CONFIGURAÇÃO. É cediço que os requisitos de legitimidade e interesse de agir devem ser aferidos em abstrato, sendo necessário apenas que o juízo verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscado pelo demandante, o que é corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
O promitente comprador tem legitimidade e interesse em exigir que o promitente vendedor providencie toda documentação necessária para lavratura de escritura de parte de imóvel adquirido, e sobre o qual incide o regime de copropriedade, o que inclui a obrigação de providenciar a extinção do condomínio existente ou desmembramento para lavratura de escrituras individualizadas de acordo com a cota parte de cada herdeiro
. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.185615-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 11/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - APARTAMENTO - AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA ATUAÇÃO DO VENDEDOR PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPERTINÊNCIA. -
O desmembramento de imóvel em unidades autônomas, providência que cabe exclusivamente ao vendedor, depende de trâmite específico que exige apresentação de inúmeros documentos a fim de verificar a viabilidade, autorização do Município e pagamento das taxas
, não podendo ser suprido pelo Poder Judiciário por mera decisão. - Eventual descumprimento de obrigação estabelecida em sentença deve ser discutido em fase de Cumprimento de Sentença com possibilidade de aplicação de sanções. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.25.096745-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 26/05/2025)

Não prospera, ademais, a alegação de que o desmembramento seria inviável por força do art. 65 do Estatuto da Terra, que prevê: “o
imóvel rural
não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural”.

Em primeiro lugar, porque a tese aventada consiste em
inovação recursal
, na medida em que não ventilada na instância primeva, de modo que seu conhecimento, nesta sede, implicaria supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, depreende-se da prova pericial que a área objeto da lide é “
gleba urbana
” (fl. 197) - o que é corroborado pela certidão de perímetro urbano DPU nº 018/2013 averbada no cartório de registro de imóveis, conforme fl. 330.”

Como se vê, concluiu-se, nos termos da jurisprudência desta Corte, que (i) a obrigação de fazer pretendida não está sujeita à prescrição ou decadência, ressalvada a hipótese de usucapião não deduzida nos autos, bem como que (ii) além de não haver elementos a corroborar a natureza rural do imóvel, tal exame consubstanciaria indevida inovação recursal.

Nesse contexto, aliás, descabe cogitar de censura à imposição de multa cominatória à obrigação de fazer, uma vez expressamente afastada a tese de inexequibilidade da obrigação de desmembramento e outorga de escritura pública.

Assim, a irresignação recursal de
ESPÓLIO DE JACIBERA ALENCAR FERREIRA
não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não é ocioso lembrar, ademais, que “
o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão” (TJES, Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002309-44.2014.8.08.0021, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por fim, em relação ao intuito prequestionador, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão federal suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

De outro lado, tenho que a irresignação recursal ventilada por
JOSÉ ALENCAR DA CRUZ
merece guarida, na medida em que o v. acórdão incorreu em
erro de premissa
e
julgamento
extra petita
ao deferir o benefício da gratuidade de justiça ao apelante
ESPÓLIO DE JACIBERA ALENCAR FERREIRA
sem que tal pedido tenha constado do recurso de apelação e sem que a sentença tenha sido atacada no que tange ao indeferimento da benesse.

Com efeito, em que pese tenha a parte requerida pugnado, em contestação, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, com lastro em declaração de hipossuficiência (fls. 43 e 58), fato é que,
após prolatada sentença indeferindo o benefício (fl. 338), a parte não renovou, em apelação, referido pedido, tendo, inclusive, adimplido o preparo recursal (fls. 363/364)
.

Além disso, vislumbra-se das razões recursais de apelação que, como dito,
a sentença não fora objeto de impugnação no que tange ao indeferimento da gratuidade assentado à fl. 338
.

Sendo assim, impõe-se a correção do v. acórdão embargado, para se decotar do comando decisório a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte requerida, à luz da jurisprudência deste Sodalício:

“(...) a
concessão de gratuidade judiciária depende de requerimento expresso da parte interessada, acompanhado de declaração de hipossuficiência, sendo vedada sua concessão de ofício pelo magistrado, sob pena de nulidade da sentença por afronta ao princípio dispositivo e por configurar decisão extra petita (CPC, art. 99, § 6º; STJ, AgInt no AREsp 1.890.106/RJ).” (5001531-90.2022.8.08.0026 Classe Judicial APELAÇÃO CÍVEL Magistrado MARIANNE JUDICE DE MATTOS Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Data Buscar Julg: 01/08/2025).

Lembre-se, ainda, que “o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.446/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Do exposto, (i)
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JACIBERA ALENCAR FERREIRA e
LHES NEGO PROVIMENTO
; ao passo em que (ii)
CONHEÇO
dos aclaratórios de JOSÉ ALENCAR DA CRUZ e
LHES DOU PROVIMENTO
, para, sanando erro de premissa e nulidade processual, decotar do acórdão embargado a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte requerida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)